Tribunal: TJES
Processo: 5003892-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003892-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DC TRANSPORTES E SERVICOS LTDA e outros
RECORRIDO: JEAN GRIPA CRUZ DOS REIS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5003892-97.2024.8.08.0030

RECORRENTES: DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e KOVR SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: JEAN GRIPA CRUZ DOS REIS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELA TRANSPORTADORA E PELA SEGURADORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADO IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVA DE AVARIAS PENDENTES DE REPARO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE PONTO. IMPUGNAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. TRABALHADOR AUTÔNOMO. MOTORISTA DE APLICATIVO. PRIVAÇÃO DO USO DO AUTOMÓVEL COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO PELO PERÍODO DE UM MÊS. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS MÉDIOS MENSAIS E DO PERÍODO DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO EM OFICINA. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA QUANTO AOS LUCROS CESSANTES. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À DIGNIDADE DO TRABALHADOR IMPEDIDO DE PROVER O SUSTENTO FAMILIAR. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DANOS MORAIS NA APÓLICE DE SEGURO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRÓPRIO DA SEGURADORA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS (
PACTA SUNT SERVANDA
). REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA ATRIBUIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS EXCLUSIVAMENTE À TRANSPORTADORA RÉ. RECURSO DA TRANSPORTADORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recursos inominados interpostos pela transportadora ré e pela seguradora litisdenunciada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de indenização por lucros cessantes e por danos morais decorrentes de acidente automobilístico.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em analisar: (i) a comprovação e a extensão dos lucros cessantes sofridos pelo autor, motorista de aplicativo, em razão do tempo de indisponibilidade de seu veículo; (ii) a caracterização de dano moral apto a amparar compensação pecuniária; e (iii) a responsabilidade da seguradora litisdenunciada quanto ao pagamento da indenização por danos morais com base nas cláusulas limitativas da apólice.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A ocorrência do acidente e o nexo de causalidade são incontroversos, restando demonstrado que o veículo do autor permaneceu sob reparos em oficina por um período de 1 mês, conforme documento de id. 19523791 - Pág. 3. 2. Os lucros cessantes são devidos, pois o autor comprovou exercer a atividade de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, e os rendimentos mensais apresentados sob id. 19523786 e 19523787 justificam o montante indenizatório fixado na origem. 3. O dano moral é configurado pelo severo abalo imposto ao trabalhador que se vê privado de sua ferramenta de trabalho e impossibilitado de prover o sustento de seu lar, afetando diretamente a sua dignidade. 4. Assiste razão parcial à seguradora litisdenunciada, uma vez que o contrato securitário celebrado com a transportadora ré exclui expressamente a cobertura para danos morais. Inexistindo ato ilícito cometido diretamente pela seguradora, deve-se prestigiar a força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
) e a legalidade, recaindo a condenação de indenização por danos morais exclusivamente sobre a transportadora ré.

IV – DISPOSITIVO: Recurso da transportadora ré conhecido e desprovido. Recurso da seguradora conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal; Artigos 186, 402, 422 e 927 do Código Civil; Artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

JEAN GRIPA CRUZ DOS REIS ajuizou ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais em face de DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e KOVR SEGURADORA S.A. Sustenta ter sido vítima de acidente de trânsito provocado por condutor de veículo de propriedade da primeira requerida. Relata que o automóvel que conduzia sofreu severas avarias mecânicas e estruturais, e aduz que as requeridas não arcaram com o conserto integral de todos os danos causados. Afirma que a indisponibilidade do automóvel o privou do exercício de sua atividade laborativa de motorista de aplicativo de transporte (Uber) pelo período de um mês. Pleiteia a condenação das requeridas ao ressarcimento de danos materiais, ao pagamento de indenização por lucros cessantes e ao pagamento de indenização por danos morais.

As requeridas apresentaram contestação tempestiva. A empresa DC Transportes e Serviços Ltda. aduz, em síntese, a inexistência de culpa de seu preposto e impugna a ocorrência de lucros cessantes e danos morais, de forma a requerer a total improcedência dos pleitos autorais. A Kovr Seguradora S.A. defende os limites quantitativos e qualitativos da apólice contratada, asseverando a existência de cláusula de exclusão de cobertura para danos morais, pugnando pela improcedência dos pleitos dirigidos contra si ou pela limitação de sua responsabilidade aos termos do contrato de seguro.

A sentença de id. 19523906 julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a responsabilidade civil das requeridas e as condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por lucros cessantes equivalentes aos rendimentos médios mensais do autor e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), julgando improcedente o pedido de indenização por danos materiais por falta de provas de despesas pendentes de reembolso ou avarias não reparadas.

Irresignadas, as requeridas interpuseram recursos inominados. A transportadora ré, em suas razões de id. 19523905, repisa as alegações de ausência de nexo de causalidade para os lucros cessantes e sustenta que a privação de uso do veículo configura mero aborrecimento, requerendo a reforma da sentença. A seguradora recorrente, por sua vez, em suas razões de id. 19523903, pleiteia a reforma do julgado para afastar sua condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que há exclusão contratual expressa para tal cobertura na apólice. O recorrido ofereceu contrarrazões ao id. 19523908, nas quais pugna pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos inominados e passo à análise conjunta do mérito.

No mérito, a respeitável sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos em relação à procedência dos lucros cessantes, comportando reforma pontual apenas no tocante à responsabilidade pelo pagamento da indenização por danos morais.

Dos lucros cessantes. O acidente de trânsito que ensejou a lide é fato incontroverso nos autos.

Em relação aos lucros cessantes, o recorrido desincumbiu-se a contento do seu ônus probatório. Comparando-se a data de ocorrência do sinistro e a data da entrega do veículo devidamente reparado pela oficina autorizada (conforme id. 19523791 - Pág. 3), infere-se com clareza que o autor permaneceu privado do uso do carro pelo período de 1 (um) mês.

Sendo o autor motorista profissional autônomo, prestando serviços de transporte de passageiros através de aplicativo de corridas (Uber), a impossibilidade de fruição de seu veículo afetou diretamente a sua renda e o sustento de seu núcleo familiar. Os documentos de ids 19523786 e 19523787 registram a média histórica de rendimentos mensais auferidos pelo trabalhador antes do sinistro, servindo como base idônea para o arbitramento de lucros cessantes.

Dessa forma, o valor de indenização por lucros cessantes fixado na sentença de primeiro grau mostra-se em perfeita consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, não comportando qualquer reforma ou redução neste ponto.

Da indenização por danos morais. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais também se afigura legítima e devida.

A dignidade da pessoa humana, erigida a fundamento da República Federativa do Brasil no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal, é atingida quando o trabalhador se vê impedido de exercer o seu mister profissional e, consequentemente, obstaculizado de prover o sustento de sua família por ato ilícito imputável a terceiro.

La privação forçada do uso do bem de trabalho por período de um mês, somada à desídia da requerida em promover a célere e completa liquidação das avarias causadas, impõe sofrimento que desborda do mero aborrecimento cotidiano, configurando evidente abalo moral subjetivo. O
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, proporcional e adequado ao caráter punitivo-pedagógico da medida, devendo ser integralmente preservado.

Contudo, o inconformismo manifestado pela seguradora Kovr Seguradora S.A. em relação à limitação de sua responsabilidade merece acolhimento.

O contrato de seguro de responsabilidade civil havido entre a transportadora ré e a seguradora litisdenunciada prevê expressamente os limites da cobertura e as exclusões de riscos. Na hipótese concreta, há cláusula explícita de exclusão de cobertura para danos morais na apólice securitária contratada.

Inexiste, por outro lado, a prática de ato ilícito próprio por parte da seguradora que dê azo à imposição de condenação direta a ela pelo abalo moral sofrido pelo autor.

À luz do princípio da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
), que garante a segurança jurídica e o equilíbrio atuarial das coberturas, bem como sob o prisma do princípio da legalidade, não se pode impor à seguradora o dever de arcar com obrigação contratual que não assumiu e que foi expressamente excluída da avença pactuada.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria consolidou-se, inclusive sob o verbete da Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, de que "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão". Havendo, como há nos autos, expressa exclusão na apólice securitária, a seguradora não pode responder por tal verba.

Portanto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser suportada de forma exclusiva pela transportadora ré, de quem derivou o ato ilícito gerador do sinistro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO do recurso inominado interposto por DC TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a respeitável sentença de primeiro grau quanto à procedência da condenação por lucros cessantes (em solidariedade com a seguradora requerida) e indenização por danos morais. Condeno a transportadora recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

2. CONHEÇO do recurso inominado interposto por KOVR SEGURADORA S.A. e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença de primeiro grau e estabelecer que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais seja arcada de forma exclusiva pela transportadora ré, mantida a solidariedade das rés apenas em relação aos lucros cessantes, nos limites da apólice contratada. Sem condenação em honorários sucumbenciais diante do êxito recursal relevante.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)